Tribunal: TJDFT
Processo: 0712008-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em liquidação de sentença, determinou emenda à inicial para corrigir o polo ativo da demanda e para comprovar o recolhimento das custas judiciais. A Autora agrava, objetivando a reforma da r. decisão. É o breve relato. Entendo prudente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a iminência de extinção do processo em decorrência da determinação de emenda à inicial, ora objeto do recurso, a fim de resguardar o resultado útil do processo. Atribuo, pois, efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator